Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003409-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS - CPF: 030.900.633-36 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 070.540.811-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRITES ALVES - CPF: 054.233.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 076.987.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VINICIUS FERREIRA CAMPOS - CPF: 064.187.931-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PIRES RIALTO DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO FERREIRA LUCAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DO PACIENTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE

–
1.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL
– EVIDENCIADOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EM FACE DO INCREPADO – EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO CORRELATO, O QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ELEITA –
2. EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 52 DO STJ
- COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – 3.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em carência de justa causa quando as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau bem demonstram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a embasar a persecução criminal. Além do mais, a valoração de determinado elemento de prova em detrimento de outro não é admitida nessa instância revisora, justamente porque a via estreita do
habeas corpus
é incompatível com a discussão de matérias intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes complexos, o feito conta com pluralidade de réus, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo. Ademais, há de se ressaltar que a instrução criminal da primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri já foi encerrada, estando o feito na fase de alegações finais, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.o 52 da Súmula do STJ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que recebeu a denúncia em desfavor do paciente
, nos autos da Ação Penal n.o 1004320-26.2021.811.0045, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/1990
.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o impetrante inicia esclarecendo que o paciente foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, ocasião em que a Defensoria Pública se manifestou de forma
contrária ao recebimento da exordial
em relação ao paciente, em razão da
ausência de indícios probatórios mínimos de autoria.
Indeferida a pretensão, o feito prosseguiu, inclusive com a oitiva do paciente e,
em razão da complexidade do caso e do número de réus envolvidos, o Magistrado converteu as alegações finais orais em memoriais escritos,
tendo o Ministério Público se manifestado por duas vezes requerendo a extensão do prazo para a apresentação dos memoriais
.

Desse modo, assevera o firmatário do remédio heroico a
ausência justa causa para a ação penal
e o
excesso de prazo
– este último ocasionado por desídia do próprio Estado, a tornar ainda maior o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, notadamente por ser considerado réu na ação penal, mesmo diante da ausência de indícios de seu envolvimento com o delito em questão.

Nessa ordem de ideais, aduz que
não há elementos de autoria delitiva que viabilizem a imputação contra o paciente, uma vez que durante as investigações ninguém cita o nome de
LUIS FELIPE
, e que os policiais apenas deduzem que o favorecido poderia ser o indivíduo conhecido como “
risadinha
” (suposto autor do crime) em razão das características ostentadas pelo increpado, mormente porque ele
é pardo, casado com uma mulher branca e possui uma moto Honda Biz
, as quais, no entender da defesa, são muito comuns e não se prestam a embasar a denúncia.

Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente,
inclusive liminarmente,
a fim de
exclui-lo do polo passivo da ação, anulando em parte a decisão que recebeu a denúncia, ante a ausência de justa causa da ação penal pela inexistência de elementos mínimos de autoria e pela morosidade processual.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID
119642957
ao ID
119642989
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
120020955) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 120809188.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 122152483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pelo juízo impetrado que, após longo período de investigação, em
04/07/2021
o i. Ministério Público Estadual ofertou
denúncia, bem como requereu a decretação da prisão preventiva
e outras providências investigativas

em face do ora paciente
LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS
e outros
6 (seis) indivíduos
, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei no. 8.069/1990
, diante da existência de fortes indicativos de que, na companhia de um adolescente, teriam ceifado a vida de
Maurício Ferreira Lucas,
em razão da rivalidade e disputa das organizações criminosas
Comando Vermelho
e
PCC
pela hegemonia do crime na região.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1o grau no dia
21/07/2021
, instaurando-se a ação penal no.
1004320-26.2021.811.0045,
ocasião em que
foi
indeferido
o pedido de decretação da segregação cautelar do beneficiário
. Constata-se ainda que o magistrado de origem determinou a citação pessoal dos acusados para responder à acusação, bem como deferiu o pedido de
busca domiciliar
na residência do
ora paciente
e de outros corréus, em razão das fundadas suspeitas da prática de crimes permanentes; além de outras providências investigativas em face dos demais denunciados.

Ressai das informações judiciais que, após a citação dos denunciados, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação dos acusados no dia
26/10/2021
. Na sequência, em
26/11/2021
, foi proferido despacho saneador, oportunidade em que foi designada a audiência de instrução e julgamento.

Nos dias
14/12/2021
e
03/02/2022
foram realizadas as audiências instrutórias e, na sequência, concedido prazo para as partes apresentarem as alegações finais. Nos dias
04/02/2022
e
23/02/2022
o representante ministerial pugnou pela prorrogação do prazo de apresentação dos memoriais escritos, haja vista a necessidade de juntada de documentos do interesse da acusação.

Em consulta ao andamento da ação penal de origem, constata-se que, no dia
28/03/2022
, o
Parquet
apresentou alegações finais; de modo que
os

autos aguardam a juntada de memorias pela defesa dos denunciados
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da
ausência de justa causa para a instauração da ação penal
.

De início, ressalto que a despeito das alegações feitas pelo impetrante, no sentido de que são
frágeis os indícios de autoria
existentes em face do paciente, circunstâncias que evidenciariam a carência de justa causa para instauração da ação penal;
a meu ver, inexistem motivos concretos para acolher tal pretensão
. Explico.

Como é sabido, a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real de determinada situação fática.

Em síntese: trata-se de
prova da materialidade da infração penal associada a indícios suficientes de autoria
, sem os quais é vedada a instauração de ação penal, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP.
Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é porque em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, reverberando na esfera pessoal do réu que, por muitas vezes, acaba estigmatizado.

Todavia, se por um lado a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Partindo dessas premissas,
in casu
,
depreende-se dos elementos informativos contidos nos autos eletrônicos que
, ao que tudo indica, o ora
paciente
trata-se do
indivíduo
conhecido pela
alcunha
de
“risadinha”, diretamente envolvido na execução do homicídio
.

A propósito, ressai do Relatório de Investigação n.o 404/2021 os procedimentos investigatórios que levaram a Polícia Judiciária a indicar
o beneficiário da presente ordem
, como um dos coautores dos crimes apurados nos autos da ação penal de origem. Veja-se o teor no aludido documento, in verbis:

(...)Vimos com o presente informar que durante as investigações preliminares que nos levaram a identificar parte dos envolvidos no assassinato da vítima Maurício Ferreira Lucas, a testemunha Gustavo Pereira da Silva nos disse que o criminoso conhecido pelo apelido de risadinha teve participação efetiva no crime em epígrafe, e que risadinha faz uso constante de correntes de cor prata, sendo ele um homem de cor parda, que possuí uma esposa de cor branca e magra, e ainda utiliza uma motocicleta Honda Biz. Destarte, após exibirmos imagens de alguns criminosos registrados nessa delegacia, a referida testemunha, ela acabou por apontar o adolescente Eduardo Lima de Moura como sendo a pessoa de risadinha, sendo inclusive feio auto de reconhecimento fotográfico desse menor, contudo, após isso e já no outro dia, nós lembramos que o menor Eduardo não possui esposa, motocicleta ou correntes de prata, mas que de outro lado, o
investigado Luis Felipe de Brito Santos possui as mesmas características físicas de Eduardo, e que por sinal eles são bem parecidos, ademais, que Luis Felipe de Brito Santos, usa algumas correntes de cor prata, possui uma esposa de cor branca, bem como possui uma motocicleta Honda Biz, e, sendo assim, procuramos a testemunha Gustavo Pereira da Silva para esclarecimentos, porém não mais a encontramos, o que nos levou a entrar em contato com pessoas ligadas a facção criminosa comando vermelho e elas afirmaram que risadinha é o apelido de Luis Felipe de Brito Santos, e conseguimos com essas pessoas até um vídeo bem curto, onde Luis Felipe de Brito Santos aparece bebendo e usando as correntes de prata
. (...)” (ID
119642961 – p. 25
).

À vista disso, na contramão do alegado pelo causídico, entendo
que

estão presentes elementos suficientes acerca da existência dos crimes imputados na exordial e de sua autoria delitiva, a satisfazer a justa causa necessária a justificar a instauração da ação penal
; até mesmo porque, basta a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade,
reservando-se a certeza à eventual condenação, não constituindo a ação constitucional em instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
, cujo teor preceitua que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que
a denúncia ofertada em face do ora paciente foi recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
na data de
21/07/2021
,
o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

É exatamente por isso que há muito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Portanto, estando devidamente evidenciada a justa causa apta a justificar a admissibilidade da acusação em desfavor do paciente, impede-se a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do aventado excesso de prazo.

Diante do cenário acima delineado, conquanto o paciente esteja respondendo a ação penal desde a data de
21/07/2021
, ou seja, há pouco mais de 08 meses, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se constata constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Ademais, no caso em
apreço, já foi encerrada a fase do sumário da culpa, estando o feito aguardando a juntada das alegações finais pelas partes para a solução de mérito da primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri, a incidir, na hipótese, o
Enunciado n.o 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Nesse contexto, conquanto o
Parquet
tenha requerido a prorrogação do prazo para a apresentação das alegações finais, em consulta ao andamento da ação penal de origem, constata-se que a
acusação juntou os memorias no dia
28/03/2022
;
de modo que
os autos aguardam a apresentação de alegações finais pelas defesas dos acusados
.

Na hipótese,
consoante se verifica do cenário relatado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
, de modo que eventual atraso no apresentação dos memoriais certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus

(em número de 7),
fatores estes que, em certa medida, causam certo elastério, sem configurar afronta à razoável duração do processo.

Sendo assim, há de se levar em conta que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegure a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em decorrência disso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado em que sopesa as variabilidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, a inviabilizar o acolhimento do pedido defensivo de reconhecimento do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022